Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender pela legalidade da contratação. Alega a recorrente que o recorrido utiliza a possibilidade de contratação temporária para suprir as carências definitivas da rede de ensino, o que contraria o art. 37, IX, da Constituição Federal. Afirma que, diante da inconstitucionalidade da contratação, é devido o pagamento do valor correspondente ao FGTS relativo a todo o período em que esteve contratada temporariamente, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 9792261). Preparo regular (Id. 9792262). Contrarrazões apresentadas (Id. 9792266).
3. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
5. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Ademais, o Colegiado já entendia pela possibilidade de contratações sucessivas, nos termos da Súmula no 11.
6. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008 considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
7. Os documentos juntados pelo ente público demonstram que a contratação da autora foi motivada pela necessidade de suprir ausências temporárias e extraordinárias de professores efetivos surgidas durante o ano letivo (Id. 9792251). Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais. Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser mantida a sentença nos termos em que proferida.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.